Tribunal: TJDFT
Processo: 0744060-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Processo : 0744060-11.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 211796558 dos autos originários n. 0738650-66.2024.8.07.0001) que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pela executada, aqui agravante, indeferiu o efeito suspensivo, à míngua de garantia suficiente. A agravante suscita ilegitimidade ativa da agravada, pois o contrato de honorários executado foi celebrado com a pessoa jurídica Valéria dos Santos Dias Sociedade Individual de Advocacia e não com a pessoa física que ajuizou a execução. Alega nulidade do título executivo, uma vez que a contratação dos serviços advocatícios foi formalizada de maneira simulada entre os ex-sócios da agravante (Aloysio Serwi e André Serwi) e a embargada, esposa de André Serwi. Ressalta que, no momento da contratação, “os ex-sócios já não possuíam poderes para contratar em nome da sociedade, conforme disposto no Instrumento Particular de Compra e Venda e Outras Avenças da Empresa Brasuco Produtos Cítricos Ltda. de 16/01/2017 (cópia no ID 210578621, páginas 1 a 3) e deste fato a aqui agravada tinha pleno conhecimento, conforme restará devidamente comprovado”. Sustenta iliquidez do título, ao argumento de que “a importância da prestação não se acha determinada, tão pouco, ante a carência de informações, é possível se obter através de cálculo aritmético”. Afirma que o proveito econômico alegado não constitui a proposta de renegociação de dívida constante de e-mail encaminhado em 12/01/2022, “porquanto, não há identificação clara de quem enviou, endereçada a André, conforme se depreende do ID 196702622, pág. 5; e ID 199059960, pág. 5, dos autos principais”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante a regra do art. 919, § 1o, do CPC. A propósito, o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Segundo o art. 919, caput, do CPC, de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a requerimento do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§ 1o). É bem verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da imprescindibilidade de garantia do juízo, admitindo os embargos nas hipóteses de insuficiência da penhora, desde que esta venha a ser suprida posteriormente, do que não se cogita na espécie. Precedente do STJ: REsp 865.336/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/04/2009. Já eventual dispensa de garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que ficar demonstrada inequivocamente a relevância da argumentação e o feito for instruído com prova que evidencie a impossibilidade de prestar a garantia e a insuficiência patrimonial da parte devedora-embargante. Nesse sentido, confira-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. O recurso principal encontra-se, portanto, apto a julgamento. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0703554-66.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJe 21/8/2019. Sublinhado) No caso, a agravante busca a suspensão da execução, ao argumento de que o contrato de honorários executado foi celebrado de maneira simulada e, ainda, é ilíquido, pois “a importância da prestação não se acha determinada, tão pouco, ante a carência de informações, é possível se obter através de cálculo aritmético”. Deveras, a agravante se apega a matéria de mérito dos embargos à execução opostos que, além de ainda não ter sido analisada na origem, em nada dispensa a garantia do juízo para viabilizar a concessão de efeito suspensivo. Ademais, a agravante sequer alega impossibilidade de prestar a garantia necessária para a concessão do efeito suspensivo postulado. Nesse contexto, não restam preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, porquanto não demonstrados, à evidência, em primeira análise, os requisitos legais do art. 300 do CPC. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator